Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSTULAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMÓVEL ENTREGUE EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. IMPRÓPRIO AO USO QUE SE DESTINA. NECESSIDADE DE REPAROS. RECUSA DA PROPRIETÁRIA. AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELOS LOCATÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE APERFEIÇOAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INDEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança locatícia contra os réus. A autora buscava a condenação dos réus ao pagamento de reparos em imóvel, multa contratual por rescisão antecipada e débitos locatícios, em razão de contrato de locação de imóvel comercial firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de locação foi aperfeiçoado, dada a impugnação dos locatários às condições do imóvel no momento da entrega; (ii) estabelecer se os réus são responsáveis pelos débitos locatícios e pela multa contratual decorrente da suposta rescisão antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou demonstrado que o imóvel fora entregue aos réus em condições inadequadas para uso comercial, conforme prova documental coligida aos autos, obstando o início das atividades pelos locatários.
4. O contrato de locação não se aperfeiçoou, pois os locatários impugnaram formalmente a entrega do imóvel em condições precárias e não o ocuparam.
5. O locador tem o dever de entregar o imóvel em condições de uso, conforme artigo 22, inciso I, da Lei no 8.245/91, o que não foi cumprido pela autora.
6. Não há fundamento para cobrar valores relativos à locação, multa ou reparos, uma vez que não houve sequer o ingresso ou o uso efetivo do imóvel pelos réus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. Sob o prisma do dever legal imposto ao locador no artigo 22, inciso I, da Lei no 8.245/91, a não ocupação do imóvel pelo locatário em razão de sua inadequação para o uso contratado afasta a responsabilização por débitos locatícios e multas contratuais.
2. A impugnação formal das condições precárias de entrega do imóvel obsta o aperfeiçoamento do contrato de locação.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 22, I; Código Civil, art. 566, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.317.731/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/04/2016, DJe 11/05/2016.